Tribunal: TJMT
Processo: 1040790-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040790-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (APELANTE), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (APELADO), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – CIRURGIA ONCOLOGICA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – REJEITADA –
RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO E ANGUSTIA PSICOLÓGICA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA
SENTENÇA MANTIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em perda de objeto se o motivo ensejador de sua hipotética decretação se revelar insubsistente.
2. Havendo previsão contratual de cobertura para doença que acomete o beneficiário, não cabe à operadora do plano de saúde se imiscuir no procedimento especifico indicado pelo médico responsável, afinal, compete exclusivamente a este dizer qual a melhor opção/tratamento aplicável ao caso. 3
. “(...) a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (STJ - AgRg no AREsp 549.831/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AMANDA DE CASTRO BORGES REIS e também por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no1040790-68.2021.8.11.0041), ajuizada pela primeira apelante contra

SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE, julgou o pedido procedente, para determinar “
que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o requerido realize o pagamento do tratamento cirúrgico prescrito, mediante o pagamento dos honorários médicos na conta do médico cirurgião (...) e ainda, o fornecimento dos materiais conforme estabelecido em pedido médico”,
condenando a operadora de saúde ao
pagamento de multa por descumprimento da ordem judicial, no valor único de R$8.000,00, ao pagamento de R$10.000,00 título de indenização por danos morais e ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 129306232).

A autora/apelante alega que o valor indenizatório fixado pela sentença não é suficiente para compensar o prejuízo moral sofrido em razão da ausência de concessão do tratamento cirúrgico oncológico necessário para o reestabelecimento de sua saúde, sendo exposta a um constrangimento ilegítimo, além da sensação de incerteza e vulnerabilidade, tampouco se presta a atender o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória, prestigiando o descaso do réu com a situação comprovada nos autos,
razão pela qual pede
o provimento do recurso para seja majorado o valor da indenização por danos morais para 20 mil reais (cf. Id. no 129306238).

A Seguradora de Saúde/apelante argui preliminar de ausência de interesse de agir, ante a perda superveniente do objeto que decorre do cumprimento integral da obrigação,
“dessa forma, não merece prosperar a alegação da parte autora em afirmar que a ré se nega em realizar a autorização, uma vez que o pedido foi solicitado, e a espera da operadora em finalizar a solicitação administrativa não enseja recusa da mesma”
.

No mérito, sustenta
que não estão presentes os “requisitos necessários” da obrigação de indenizar, eis que “
os danos morais indenizáveis decorrem da dor, do vexame, sofrimento ou humilhação
(...)
mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”
, mas, caso mantida a condenação, deve ser reduzido o valor indenizatório, pois, segundo diz, o valor produz o enriquecimento sem causa da parte autora, por tais razões, pede pelo provimento do recurso, para que, reformada a sentença, preferencialmente seja extinta sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de

interesse processual; todavia não sendo esse o entendimento, que seja afastada a condenação por danos morais, ante
a falta de demonstração do dano efetivamente suportado, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório arbitrado (cf. Id. no 129306234).

A autora ofertou as contrarrazões de Id. no

129306241
, enquanto a Ré/São Francisco contrarrazoou no Id. no 129306242, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Apelante/São Francisco argui a preliminar em tela ao argumento de efetivada e exaurida a medida cominatória imposta na lide, porém sem razão alguma.

Pois o comprimento da obrigação por parte da Ré/apelante se deu no dia 29/11/2021, o ajuizamento da demanda pela parte autora, por necessitar da tutela jurisdicional para se submeter ao ato cirúrgico em caráter de urgência, ante a constante inercia da Seguradora de Saúde nas vias extrajudiciais.

Portanto, não há falar em perda do objeto.

Superada a preliminar, adentrando ao mérito, para evitar indesejável tautologia, transcrevo enxertos da sentença:

“A controvérsia nos autos cinge-se à responsabilidade do requerido pelos danos morais aduzidos na petição inicial.

Na contestação, o requerido defende, em suma, que (i) que não praticou ato ilícito apto a ensejar a sua responsabilidade civil; e (ii) que não há danos morais a serem indenizados.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, os elementos trazidos com a petição inicial, notadamente os números de protocolos de solicitação de cobertura e reclamações administrativas inclusive na ANS – não impugnados na contestação –, demonstram que, em 05/10/2021, a autora solicitou a autorização e o custeio dos procedimentos cirúrgicos, materiais e honorários médicos, indicados pelo médico responsável pelo seu tratamento, mas até o ajuizamento da demanda – em 13/11/2021 –, não havia resposta do requerido.

Tais fatos demonstram a falha na prestação do serviço pelo requerido, consistente em não atender, em prazo razoável, a solicitação de cobertura dos procedimentos necessários ao tratamento da autora.

Assim, demonstrada a abusividade da restrição imposta pelo requerido, merece ser julgado procedente a demanda, neste ponto, para confirmar a tutela de urgência – que determinou ao requerido que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, realize o pagamento do tratamento cirúrgico prescrito, mediante o pagamento dos honorários médicos na conta do médico cirurgião (no Banco Bradesco - Agência 2635, Conta corrente 33163-5, titular Ortop medicina especializada em Ortopedia, CNPJ:028.360.588/0001-03), e ainda, o fornecimento dos materiais conforme estabelecido em pedido médico, quais sejam: (i) 02 unidades de cimento ósseo com antibiótico; (ii) 01 unidade de âncora óssea 5mm com fio fiber e (iii) 01 kit Drill com broca esférica de alta rotação.

Ademais, verifica-se que após a concessão da tutela de urgência em 13/11/2021 (ID 70124965), a requerida descumpriu a ordem liminar, o que foi informado pela autora no dia 17/11/2021 (ID 70361095), razão pela qual o requerido foi novamente intimado para cumprir a ordem liminar no dia 22/11/2021 (ID 70833702), e a decisão somente foi cumprida no dia 29/11/2021.

Destarte, pelo descumprimento da ordem liminar, o requerido deve ser condenado ao pagamento de astreintes, no valor único de R$8.000,00 (oito mil reais).

Por fim, verifica-se que a recusa indevida de autorização e custeio dos procedimentos cirúrgicos, materiais e honorários médicos, causou transtornos e infortúnios à requerente que são aptos a atingir a sua honra e imagem, ofendendo a sua dignidade, eis que a impediu de dar continuidade ao tratamento de que necessitava, fazendo jus à indenização por danos morais”
(Cf. Id. no 129306232).

No caso, realmente não se pode admitir que a situação enfrentada pela autora ficou apenas no plano do mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar qualquer lesão com aptidão de ensejar reparação, pois não há sombra de dúvida de que a recusa imotivada do custeio dos procedimentos cirúrgicos, materiais e honorários médicos, que impediram a realização de cirurgia é capaz gerar grave abalo psicológico/moral a qualquer pessoa, gerando sentimento de frustração, ansiedade, angustia, mormente na hipótese em que se trata de pessoa que já estava com a saúde debilitada, todos esses aspectos que são mais do que suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável.

Já no que se refere ao valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Com efeito, em reexame das circunstâncias envolvidas na hipótese dos autos, admito que a indenização fixada na sentença em R$ 10.000,00 atende satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação indenizatória, sendo valor razoável e ajustado às particularidades deste caso, além de se mostrar congruente com o que normalmente é arbitrado em situações semelhantes por esta eg. Corte.

Pelo exposto, desprovejo ambos os recursos, e, em atenção à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários fixados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022